Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-05.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007706-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGA
–
1
.
PRISÃO EM FLAGRANTE –
INVASÃO DOMICILIAR – FALTA DE “FUNDADAS RAZÕES”
–
IMPERTINÊNCIA – DROGAS ENCONTRADAS EM SUA RESIDÊNCIA - CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS -
ENUNCIADO N. 27 DA TCRR/TJMT
–
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR

– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N
º. 6 TCCR/TJMT
– PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA –
3.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
(MONITORAÇÃO ELETRÔNICA)
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO Nº. 42 TCCR/TJMT – ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1 –
Diante de fundada suspeita da conduta ilícita, j
á que amparada no prévio conhecimento de que o Paciente vinha traficando drogas em sua residência, e,

em se tratando de crime permanente (posse ilegal de drogas na residência do paciente -
1 tablete de substância análoga à maconha
), deve ser afastada a tese de constrangimento ilegal decorrente da atuação policial. Ademais,
o flagrante foi regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, tornando superadas as alegações de ilegalidade na detenção. Precedentes do STJ e
Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão
da sua homologação e conversão em prisão preventiva”. Precedentes STJ (
HC 405.046/SP).
Outrossim, h
avendo requerimento prévio do órgão acusatório para conversão do flagrante em preventiva, não há qualquer ofensa ao art. 311 do CPP.

2.

Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, em especial diante da reiteração do paciente em crime da mesma natureza, a segregação cautelar é medida que se mostra adequada, necessária, estando satisfatoriamente fundamentada,
sem falar no risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta três registros criminais em seu desfavor. Enunciado 6 TCCR/TJMT,
in verbis:

“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Inteligência do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum libertatis
”.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, sequer monitoração eletrônica, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Felipe Mota da Silva
, sob a alegação de que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT
, ora apontado como Autoridade Coatora, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 86168999), pela autoria, em tese, do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
.

Em linhas gerais, o impetrante defende a
nulidade
do flagrante, derivado de invasão de domicílio, além de afirmar que o
decisum
preventivo
carece de fundamentação
idônea, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, invocando os
predicados pessoais
do paciente pleiteia a concessão da ordem para que seja
revogada a custódia
preventiva, com a aplicação de medidas cautelares mais brandas,
in casu,
monitoramento eletrônico (art. 319, inc. IX do CPP)
Id.
86168999).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
86843465
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
87399975
).

A d. PGJ
pela
denegação da ordem
,
em parecer, cujo sumário segue transcrito
(Id
.
89923967
)
:

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
1. ALEGADA ILEGALIDADE DAS PROVAS E DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE
. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL CONFIGURADA. 2
. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. 3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS NO SENTIDO QUE, MESMO SE PRESENTES, NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO E NA SUA MANUTENÇÃO 4.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021